Tribunal: TJDFT
Processo: 0735193-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. REVELIA. EFEITOS. VEÍCULO. ITENS DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. RESSARCIMENTO.
1. A aplicação do instituto da revelia gera a presunção relativa da veracidade dos fatos alegados na inicial e faz com que a análise do recurso recaia exclusivamente sobre a matéria de direito.
2. Incumbe ao réu o ônus de comprovar fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, inc. II, do Código de Processo Civil.
3. Tratando-se de direito disponível e, encontrando-se a petição inicial acompanhada dos documentos indispensáveis, presume-se verdadeira a afirmação de inadimplemento feita pelo autor, conforme disposto no art. 344 do CPC, devendo ser ressarcido pela ausência de itens de segurança no veículo adquirido.
4. Recurso conhecido e desprovido.